Tribunal: TJSP
Processo: 0030555-40.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Concordância expressa, manifestada pela Fazenda Pública Estadual, relativamente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Concordância expressa, manifestada pela Fazenda Pública Estadual, relativamente à pretensão deduzida pela parte autora. 2. A parte autora não apresentou nenhuma outra manifestação significativa, além do próprio requerimento inicial, esclarecendo o descumprimento da r. decisão judicial, proferida em sede de cognição sumária. 3. Antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, ratificada por esta C. 5a Câmara de Direito Público, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, processo no 1020642-17.2020.8.26.0053, em 8.3.21, acarretando o arbitramento dos respectivos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, no valor de R$20.000,00. 4. Inviabilidade da aplicação da regra objetiva, na hipótese dos autos, sob pena de caracterização do inadmissível enriquecimento sem causa. 5. Possibilidade de mitigação da regra do artigo 85, § 3o, do CPC/15. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 7. Os referidos ônus decorrentes da sucumbência, fixados na origem, excepcionalmente, por equidade, remuneram com moderação, dignidade, proporcionalidade e razoabilidade o profissional que participou da lide, não comportando nenhuma modificação. 8. Processo (cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência), julgado extinto, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.